Tribunal: TJES
Processo: 5008203-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008203-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COMPETÊNCIA PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO PARA ATENÇÃO BÁSICA. POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA AUTORIDADE JUDICIAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença ajuizado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em benefício de paciente menor de idade. A decisão agravada determinou que o Estado e o Município de Piúma fornecessem, no prazo de 15 dias, tratamento de saúde multidisciplinar, sob pena de multa diária. O agravante pleiteia o redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Município, alegando sua competência para prestação de atenção básica em saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer tratamento multidisciplinar à menor deve ser direcionada exclusivamente ao Município de Piúma, diante da competência constitucional para ações de atenção básica em saúde; (ii) estabelecer se o Estado do Espírito Santo pode ser mantido como responsável subsidiário para garantir a efetividade da prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, afirma que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas ações de saúde, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências e assegurar direito de regresso ao ente que suportar o ônus.

O tratamento requerido integra a atenção básica à saúde, cuja execução é prioritariamente atribuída ao Município, conforme o art. 30, VII, da CF/1988, a Lei nº 8.080/1990 e a Portaria nº 2.488/2011 do Ministério da Saúde.

O direcionamento exclusivo da obrigação ao Estado não se justifica, pois compromete a racionalidade administrativa e a lógica da descentralização, violando os parâmetros do Tema 793 e do Tema 1234 do STF.

A manutenção do Estado no polo passivo da demanda, na condição de garantidor subsidiário, assegura a efetividade do direito à saúde da menor, especialmente diante da urgência e da natureza contínua do tratamento, sem desprezar os limites da repartição federativa de competências.

A jurisprudência da Primeira Câmara Cível do TJES reconhece que, em demandas envolvendo serviços de atenção básica, o Município é prioritariamente responsável, cabendo ao Estado atuar apenas em caso de descumprimento da obrigação municipal, com direito posterior ao ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em benefício da menor GEOVANA ROCHA BASSUL GOMES, na qual se determinou o fornecimento, pelo Estado e pelo Município de Piúma, de tratamento de saúde multidisciplinar, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

Pretende o agravante, em síntese, o redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Município de Piúma, sustentando ser de competência desse ente público a prestação dos serviços de atenção básica em saúde, nos moldes do art. 30, VII, da Constituição Federal, da Lei nº 8.080/90, e da Portaria nº 2.488/2011 do Ministério da Saúde. Subsidiariamente, pugna pela dilação do prazo para cumprimento da medida.

O parecer ministerial é pelo parcial provimento do recurso, a fim de reconhecer a responsabilidade prioritária do Município no cumprimento da obrigação, preservando-se, no entanto, a solidariedade do Estado como garantidor subsidiário da prestação de saúde determinada.

Perfilho o entendimento esposado pela Procuradoria de Justiça.

Registro que a sentença em execução foi proferida em ação civil pública na qual se reconheceu a solidariedade dos entes federativos no fornecimento de tratamento multidisciplinar a crianças com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município de Piúma.

Cediço que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, firmou o entendimento de que, embora haja solidariedade entre os entes da Federação quanto às ações de saúde, é possível à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, com posterior direito de regresso.

No presente caso, verifica-se que o tratamento requerido integra a atenção básica à saúde, cuja execução é prioritariamente atribuída ao Município, conforme dispõe a legislação federal e normativa administrativa do SUS.

Todavia, a exclusão do Estado do cumprimento da obrigação não se revela adequada, considerando a necessidade de assegurar o imediato atendimento à menor, cujo desenvolvimento depende da continuidade da terapia multidisciplinar. Assim, deve ser reconhecida a responsabilidade prioritária do Município de Piúma, sem prejuízo da permanência do Estado do Espírito Santo como responsável subsidiário, nos termos do entendimento fixado no Tema 793 do STF.

Registro, por oportuno, que a controvérsia trazida neste recurso já foi objeto de apreciação pela Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Sodalício, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, conforme se depreende da ementa transcrita a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. TEMA 793 STF. SERVIÇO SOLICITADO INTEGRANTE DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. NOTA TÉCNICA 21/2022 SESA. FORNECIMENTO DO TRATAMENTO DEVE SER DIRECIONADO AO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA AMPLIAR A GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SEM, CONTUDO DIRECIONÁ-LA EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Vale salientar inicialmente que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. O Juízo de 1º grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Estado, contudo, determinou que os Executados fossem intimados a cumprir com o que determinado na sentença, não esclarecendo a quem incumbiria inicialmente o cumprimento da obrigação. 3.
Considerando que o tratamento multidisciplinar destinado aos portadores do espectro autista, nos termos da Nota Técnica 21/ 2022 da SESA enquadra-se como direito relacionado à saúde básica da população, de fato, incumbe ao Município a responsabilidade de fornecê-la. 4. É perfeitamente possível a manutenção do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda, exatamente para fins de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), não sendo possível, entretanto, a ele imputar exclusivamente a obrigação pleiteada.
5. Assim, com arrimo no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, no qual restou assentado que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde, deve ser esclarecido nos autos acerca da impossibilidade de direcionamento do cumprimento exclusivo da obrigação ao Ente Estatal, devendo ser destacado que apenas caso haja descumprimento por parte do Município é que deverá o Estado cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável, uma vez que o tratamento postulado integra o setor relacionado à saúde básica da população. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - AI Nº 5003700-94.2023.8.08.0000 - Primeira Câmara Cível - Relatora Designada Desª Marianne Júdice de Mattos - julg. 02/08/2023) - grifos nossos.

Importa, ainda, ressaltar a pertinência do entendimento firmado no
Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal
, no qual se assentou que o Poder Judiciário pode determinar a adoção de medidas administrativas necessárias à efetivação do direito à saúde, desde que observada a razoabilidade, a viabilidade orçamentária e a repartição constitucional de competências.

O referido precedente reforça que, embora haja espaço para a atuação judicial na proteção do direito à saúde, essa intervenção deve respeitar os limites administrativos e a distribuição de atribuições entre os entes federativos.

No caso concreto, a determinação de fornecimento do tratamento à menor não desconsidera a racionalidade administrativa nem impõe obrigação desproporcional ao Estado. Ao contrário, ao reconhecer a competência prioritária do Município e manter o Estado como garantidor subsidiário, a decisão se harmoniza com os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 1234, pois assegura a efetividade do direito fundamental à saúde sem suprimir a lógica da descentralização federativa.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e
LHE DOU
PA
RCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a responsabilidade prioritária do Município de Piúma no cumprimento da obrigação de fornecer o tratamento multidisciplinar à menor GEOVANA ROCHA BASSUL GOMES, mantendo-se o Agravante como garantidor subsidiário, de forma que lhe caberá responder pelo custeio do tratamento perseguido na origem apenas em caso de descumprimento da ordem pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA, sendo-lhe assegurada a possibilidade de buscar o devido ressarcimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)